Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723426-62.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIETE ABADIA DIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ELIETE ABADIA DIAS DOS SANTOS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela Defesa da paciente. A impetrante alega, em síntese, que a paciente possui um filho de 2 (dois) anos de idade. Em razão disso, postula a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pela paciente. Não há pedido liminar. As informações foram prestadas ao ID 37379598. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela admissão do writ e pela denegação da ordem (ID 37470793). No entanto, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente. A despeito dos argumentos ventilados, é certo que a impetrante não colacionou aos autos do presente writ a cópia do documento de identificação da criança, comprovando a filiação e a idade do infante. Assim, não há qualquer elemento nos autos capaz de corroborar a alegação de que a paciente é genitora de filho menor de 12 (doze) anos de idade. Pelo que se depreende dos autos, por ocasião da realização da audiência de custódia a paciente afirmou que possuía dois filhos menores de idade, porém o pedido de prisão domiciliar foi indeferido por ausência de comprovação da existência dos filhos. Durante a audiência de instrução e julgamento, a MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF, apontada como autoridade coatora, indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob o fundamento de que “inexistem fatos novos depois dessa decisão, somado à ausência de provas quanto à notícia de vulnerabilidade de seu filho. Neste sentido, acolho a manifestação ministerial, uma vez que a ré desde novembro está presa e em julho ainda nada se provou quanto sua afirmação, razão pela qual indefiro o pedido”. O documento de identificação da criança é indispensável ao deslinde da controvérsia. Assim dispõe o parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (grifos nossos) Nessa linha, é ônus da requerente comprovar que atende os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, sendo, portanto, ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEÇA FALTANTE NÃO JUNTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruir corretamente o writ a fim de possibilitar a identificação do alegado constrangimento ilegal. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 147.013/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021) – grifos nossos. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator emanado de Tribunal de segundo grau e com a prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A supressão de instância e a deficiente instrução do writ impedem o seu conhecimento. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 652.037/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021) – grifos nossos. Com efeito, não é possível aferir – com um mínimo de segurança – o alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 21 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador